Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009836-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 570.661.831-34 (AGRAVANTE), DERCIO ALVARES - CPF: 075.941.356-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DERCIO ALVARES (AGRAVADO), DERCIO ALVARES - CPF: 075.941.356-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE GOMES ALVARES - CPF: 435.918.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA - CPF: 010.380.216-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LANUCCY ARAUJO ALVARES - CPF: 001.822.440-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES - CPF: 907.960.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), DERCIO ALVARES JUNIOR - CPF: 986.896.651-53 (AGRAVADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 570.661.831-34 (AGRAVADO), LANUCCY ARAUJO ALVARES - CPF: 001.822.440-75 (AGRAVADO), LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES - CPF: 907.960.121-72 (AGRAVADO), SOLANGE GOMES ALVARES - CPF: 435.918.331-34 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA - CPF: 010.380.216-93 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – LEVANTAMENTO MENSAL DE VALORES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PELA VÍUVA NÃO MEEIRA – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTIA CAPAZ DE PREJUDICAR OS DIREITOS DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a majoração do levantamento mensal de valores pela viúva não meeira, sobretudo quando evidenciado que a quantia poderá prejudicar os direitos dos demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, na Ação de Inventário n. 0000769-09.2011.8.11.0012, indeferiu o pedido de majoração do valor mensal repassado à agravante.

Esta, por sua vez, alega que é viúva meeira e sempre dependeu dos frutos da propriedade rural do casal para sua subsistência, por isso logo após o óbito e deflagração da sucessão foi definida a retirada de R$3.500,00 por mês, montante que recebeu durante 5 anos.

Aduz que em 2016 foi deferida a majoração para R$5.000,00, e que até hoje, transcorridos 7 anos, vigora essa mesma quantia.

Informa que tem despesas significativas, sobretudo porque foi diagnosticada com câncer de mama e gasta R$1.446,19 só com plano de saúde. Acrescenta que é idosa, já se passaram 12 anos desde o falecimento do seu esposo e não há previsão para o término da Ação.

Pleiteia o recebimento de R$10.000,00 mensais, bem como a antecipação da tutela recursal.

Medida indeferida no ID. 167300688.

Contraminuta nos IDs. 171603699 e 173318671.

Apesar de devidamente intimados, o agravado e a terceira interessada Francielle Cristina de Moura Garcia apresentaram resposta intempestivamente (ID. 173852685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a majoração da retirada mensal de R$5.000,00 para R$10.000,00.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nas razões recursais não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, até porque os documentos juntados para comprovar os gastos que possui são de 2021 e início de 2022, enquanto o pedido foi realizado em 13-10-2022 (ID. 100260548 – autos de origem).

A agravante tem outros 50 lotes urbanos em Nova Xavantina -MT, como se extrai da homologação do plano parcial de partilha amigável (ID. 106377480 – autos de origem).

Além do mais, a renda e despesas mensais do Espólio são respectivamente R$17.938,49 e R$10.554,00, de modo que o deferimento da pretensão formulada poderá prejudicar a legítima dos outros herdeiros, pois esse rendimento provém do arrendamento do imóvel rural inventariado do qual a agravante não é meeira, mas apenas legatária em conjunto com os demais (ID. 67045580 – fls. 37).

Importante ressaltar que a tutela de urgência pode ser outra vez requerida em ocasião posterior.

Para ilustrar:

INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE VALORES. DESCABIMENTO
.

1. O inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

2.
Descabe liberar valores quando não há absoluta necessidade, pois em regra, é descabida a antecipação da entrega de quinhão hereditário, devendo o processo de inventário ser ultimado para que cada herdeiro receba o seu quinhão
. Recurso desprovido.
(TJRS - AI 70085111987, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgamento em 26-11-2021, Sétima Câmara Cível, publicação em 29-11-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA E EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - VIA ADEQUADA - QUESTÃO QUE INFLUENCIA NA PARTILHA - ALVARÁ JUDICIAL AUTÔNOMO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PARTILHA FORMALIZADA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA.

1. Na ação de inventário devem ser decididas todas as questões que influenciam na partilha, salvo aquelas consideradas de alta indagação ou de difícil e intricada comprovação.

2.
A expedição de alvará para levantamento de valores pertencentes ao espólio destinados ao pagamento de dívidas, antes de ultimada a partilha, é medida excepcional, que se justifica apenas quando há prova bastante da obrigação e urgência na quitação dos débitos
.

3. O levantamento de valores por meio de alvará judicial autônomo não se faz possível quando existem outros bens a inventariar.
(TJMG - AI 10000170282040001, relator Afrânio Vilela, julgamento em 29-8-2017, 2ª Câmara Cível, publicação em 1º-9-2017).

Fica ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a verossimilhança e a urgência.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023